Tribunal: TJDFT
Processo: 0730536-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0730536-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: BENENUTRI COMERCIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BENENUTRI COMERCIAL LTDA - ME contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 23a Vara Cível de Brasília-DF que, nos autos da ação monitória no 0736082-82.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão das ordens de bloqueio de valores em contas de sua titularidade. Em petição de ID: Num. 51019196, a parte agravante requer a desistência do presente recurso, tendo em vista o acordo celebrado entre as partes. Posto isso, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso pleiteado pelo agravante para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o recurso, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII c/c art. 998, do Código de Processo Civil. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador